Tribunal: TJES
Processo: 5012187-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012187-15.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA PENA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE TARIFAS E TAXAS SUPOSTAMENTE ILEGAIS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES DE CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5012187-15.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrida: MARIA DA PENHA PENA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.

4546886).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança das tarifas denominadas de REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM e SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, devendo a sentença ser reformada, isto em razão da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve restituir o valor pago pela parte recorrida em relação às indigitadas tarifas.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser parcialmente reformada, isto porque, em relação à indigitada tarifa denominada de
REGISTRO DE CONTRATO E/OU GRAVAME ELETRÔNICO E/OU DESPESAS DO EMITENTE,
o Superior Tribunal de Justiça,
em recente julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526 (TEMA 958), fixou as seguintes teses
:

(i). Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

(ii). Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução;

(iii)
Validade da TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
REGISTRO DE CONTRATO
.

Assim, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior, é válida a cobrança da indigitada tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva.

Na situação em apreço, verifica-se que o recorrente logrou êxito em comprovar a efetiva prestação do serviço cobrado (documento de ID 4546266), isto porque a tarifa de
REGISTRO DE CONTRATO
refere-se à despesa exigida para registro da alienação fiduciária do veículo junto ao órgão de trânsito, não sendo no caso sob análise, excessivamente onerosa.

De outro lado, se revelam abusivas as cobranças das tarifas referentes ao seguro de proteção financeira e tarifa de avaliação do bem.

Embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, ainda que a parte recorrida tenha demonstrado que ao consumidor foi oportunizado a liberdade na contratação, com a apresentação do respectivo termo de adesão em apartado assinado pela recorrente, não lhe foi assegurada a liberdade na escolha do outro contratante (seguradora), isto porque, optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo, dessa forma, ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Por fim, no que tange à tarifa de avaliação, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior, é válida a cobrança da indigitada tarifa,
desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva
.

No presente caso, conforme pontuado pelo juízo de piso, não restou comprovada a efetiva prestação do serviço pelo recorrente, sendo, portanto, indevida a sua cobrança, isto porque o documento relativo ao laudo de avaliação do bem foi colacionado aos autos depois da prolação da sentença definitiva (documento de ID 4546279), operando-se, dessa forma, a preclusão consumativa, importando no reconhecimento da ilegalidade da cobrança.

Desse modo, em relação às indigitadas tarifas, é o caso de se reconhecer a ilegalidade da cobrança e a restituição dos valores pagos pelo recorrido, mantendo-se incólume a sentença de piso nesse ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de restituição à recorrida do valor relativo à tarifa de registro de contrato.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)